Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-75.2012.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002687-75.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS MENDES DE ARRUDA - CPF: 814.535.231-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGOS 297,
CAPUT
E 299,
CAPUT
AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CP) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 311-A,
CAPUT
, DO CP, EM SUA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - TIPO PENAL QUE NÃO SE ADEQUA A CONDUTA DO APELANTE - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME MEIO COM MAIOR LESIVIDADE QUE O CRIME FIM –
ABORDADO PELA POLÍCIA MILITAR - APRESENTOU O DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO COM INTUITO DE SE FURTAR DA DETENÇÃO - EXTRAPOLOU A FINALIDADE ANTERIORMENTE AJUSTADA - DEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR SEREM IGUALMENTE PREPONDERANTES (PRECEDENTES STJ) -

ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – LAPSO PRESCRICIONAL EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DA PENA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Após ser prolatada a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

Inseriu em Documento público (gabarito do ENEM) declaração falsa, uma vez que preencheu o gabarito e assinou a lista de presença, como se fosse o codenunciado, para que este obtivesse uma boa nota do exame mediante conduta do apelante de realizar a prova em seu nome.

Desta forma, basta uma simples leitura do artigo 311-A,
caput,
do Código Penal, para verificar-se que a conduta descrita na denúncia em nada se assemelha ao referido tipo penal.

“1.
O princípio da consunção tem aplicação quando um delito mais leve serve como fase preparatória ou de execução para um crime mais grave, restando absorvido por este, mostrando-se incabível
, portanto, que a conduta prevista no art. 297 do Código Penal, cujo preceito secundário prevê a pena de 2 a 6 anos de reclusão, seja considerada fase executória de outro crime que apresente menor lesividade, no caso o delito do art. 49 do Decreto-lei 5.452/43, que determina a aplicação das penalidades previstas no art. 299 daquele estatuto, com pena de 1 a 5 anos de reclusão.”
(REsp 1168446/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 23/11/2012).

Ainda, abordado pela Polícia Militar, apresentou o documento público falsificado com intuito de se furtar da detenção, ou seja, extrapolou a finalidade anteriormente ajustada, consistente em fazer a prova em nome de terceira pessoa, rompendo, dessa maneira, o nexo de dependência das condutas.

Considerando o entendimento jurisprudencial, se presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, deve ser operada a compensação

integral entre ambas por serem igualmente preponderantes.

Considerando o
quantum
da pena a ser cumprida (02 (dois) anos de reclusão), por se tratar de réu reincidente, o regime fechado fixado na sentença deve ser alterado para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Com o redimensionamento da pena do apelante, ficou constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, daí porque deve ser declarada extinta a sua punibilidade, visto que o instituto retrata matéria de ordem pública e pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Mendes de Arruda

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos processuais n. 2687-75.2012.6.11.0024 (Código 53431), que julgou procedente a exordial acusatória para condená-lo, juntamente com Daniel Rocha Gruvinelo dos Santos, pelos crimes tipificados nos artigo 297,
caput
e artigo 299,
caput
, ambos do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado; e, ao coacusado em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito (fls. 315 a 317).

Irresignado com o
decisum
,
Marcos Mendes de Arruda
interpôs recurso de apelação criminal (fls. 320). Na razões recursais objetiva, em síntese; a) desclassificação dos crimes previstos nos artigos 297,
caput
combinado com artigo 299,
caput
, ambos do Código Penal para o crime do artigo 311-A, do Código Penal, na modalidade tentada; b) reconhecimento do princípio da consunção em relação aos delitos de falsificação de documento e o de falsidade ideológica; c) fixação de regime inicial mais brando; e d) reconhecimento da atenuante da confissão, consequentemente o redimensionamento da pena imposta (fls. 320-v a 322).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (fls. 330 a 339).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, opina pelo provimento parcial do recurso de apelação, para a haja a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e a consequente aplicação de regime mais brando para início de cumprimento de pena (fls. 348 a 357), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - FALSIDADE IDEOLÓGICA - ARTIGOS 297, CAPUT E 299, CAPUT. AMBOS DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DO ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 311-A. CAPUT, DO CP, EM SUA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - TIPO PENAL QUE NÃO SE ADEQUA A CONDUTA DO APELANTE - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME MEIO COM MAIOR LESIVIDADE QUE O CRIME FIM - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PREPONDERÂNCIA - REGIME INICIAL MAIS BRANDO - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS FAVORÁVEIS -
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.”

Certificado nos autos que o coacusado foi intimado pessoalmente, bem como o defensor constituído, deixando transcorrer
in albis
, ou seja, não manifestou expressamente se desejam recorrer da sentença (fls. 399).

É o relatório.

Publique-se.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Reconhecimento de ofício da extinção de punibilidade pela prescrição retroativa)

O apelante foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 299,
caput
, do Código Penal.

Os fatos ocorreram no ano de 2012.

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2012.

A sentença condenatória foi prolatada em 28 de junho de 2016.

O Ministério Público não interpôs recurso.

Após diversas diligências os autos aportaram nesta Egrégia Corte de Justiça para julgamento em 05 de outubro de 2020.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, para aferir a prescrição considera-se a pena de cada delito isoladamente, no caso, 02 (dois) anos de reclusão.

Dessa forma, opera-se a prescrição “em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois)”, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Analisando os autos, observa-se que após ser prolatada a sentença condenatória (28 de junho de 2016) transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente, a qual reconheço de ofício.

À vista de todo o exposto, declaro, de ofício, a extinção de punibilidade do apelante
Marcos Mendes de Arruda
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, em relação ao delito de falsidade ideológica.

Voto Mérito
.

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Mendes de Arruda

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos processuais n. 2687-75.2012.6.11.0024 (Código 53431), que julgou procedente a exordial acusatória para condená-lo, juntamente com Daniel Rocha Gruvinelo dos Santos, pelos crimes tipificados nos artigo 297,
caput
e artigo 299,
caput
, ambos do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado (fls. 315 a 317).

Irresignado com o
decisum
,
Marcos Mendes de Arruda
interpôs recurso de apelação criminal (fls. 320). Na razões recursais objetiva, em síntese; a) desclassificação dos crimes previstos nos artigos 297,
caput
combinado com artigo 299,
caput
, ambos do Código Penal para o crime do artigo 311-A, do Código Penal, na modalidade tentada; b) reconhecimento do princípio da consunção em relação aos delitos de falsificação de documento e o de falsidade ideológica; c) fixação de regime inicial mais brando; e d) reconhecimento da atenuante da confissão, consequentemente o redimensionamento da pena imposta (fls. 320-v a 322).

Narra a inicial acusatória:

“Da falsificação de Documento Público:

(...) em data e local não precisados, porém, no mês de setembro de 2012, na cidade e comarca de Cuiabá-MT, os denunciados Marcos Mendes de Arruda e Daniel Rocha Gruvinelo dos Santos, agindo em comunhão de esforços e ajustes de vontades entre si e com
animus falsandi,
alteraram documento público verdadeiro.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados substituíram na carteira de identidade do denunciado Daniel Rocha Gruvinelo dos Santos a fotografia, inserindo a do codenunciado Marcos Mendes de Arruda, conforme se depreende da cópia do documento juntado às fl. 21. combinado com o documento/untado às fl. 46.

Da Falsidade Ideológica:

(...) no dia 03 de novembro de 2012, no período vespertino, no estabelecimento de ensino denominado Escola Estadual Rafael de Siqueira, situado na Rua Santo Antônio. n° 350. Centro, nesta cidade e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados Marcos Mendes de Arruda e Daniel Rocha Gruvinelo dos Santos, agindo em comunhão de esforços e ajustes de vontades entre si e com animus falsandi, inseriram e
fizeram
inserir em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado Marcos, valendo-se de documento público falsificado (item 1. 1), submeteu-se em nome codenunciado Daniel Rocha Gruvinelo dos Santos, inscrito e habilitado ao Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM-, à realização da prova, preenchendo as questões na folha do cartão-resposta do certame, com a inserção do nome do referido candidato, assim como na folha da lista de presença da organização do evento. Para que fizesse inserir em documento público declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, o denunciado Daniel ofereceu ao codenunciado Carlos a quantia de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) (...).”
(
sic,
denúncia, fls. 05 a 07)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 299
,

CAPUT,
e ART. 297,
CAPUT,
DO CP, PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 311-A,
CAPUT,
DO CP

A defesa irresignada com a sentença condenatória, afirma que a conduta do apelante se amolda ao crime de fraudes em certamos de interesse público, previsto no artigo 311-A,
caput,
do Código Penal. Aduz para tanto que a intenção do apelante era fraudar o ENEM 2012, contudo não logrou êxito em razão de ter sido preso no primeiro dia de prova.

O artigo 311-A do Código Penal dispõe que:

“Fraudes em certames de interesse público

(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Art. 311-A.
Utilizar ou divulgar
, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

I - concurso público;
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

II - avaliação ou exame públicos;
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

III - processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

IV - exame ou processo seletivo previstos em lei:
(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Entretanto, o apelante em momento algum praticou as condutas descritas no núcleo do tipo, afinal não
utilizou
ou
divulgou
, conteúdo
sigiloso,
com a finalidade de
beneficiar a si ou
a outrem, ou de comprometer a credibilidade
do certame.

Ao contrário, inseriu em documento público (gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM) declaração falsa, uma vez que preencheu o gabarito e assinou a lista de presença, como se fosse o codenunciado Daniel, para que este obtivesse uma boa nota do exame mediante conduta do apelante de realizar a prova em seu nome.

Desta forma, basta uma simples leitura do artigo 311-A,
caput,
do Código Penal, para verificar-se que a conduta descrita na denúncia em nada se assemelha ao referido tipo penal.

Assim, inexiste possibilidade de desclassificação dos crimes previstos do artigo 299,
caput,
combinado com artigo 297,
caput,
para o crime do artigo 311-A,
caput,
todos do Código Penal, seja em sua modalidade consumada ou tentada.

RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E O DE FALSIDADE IDEOLÓGICA

Não obstante ao apelante tenha falsificado documento público (Art. 297, do CP) com a intenção de cometer o ilícito previsto no artigo 299, do CP (falsidade ideológica), nota-se que o crime meio (artigo 297, do CP) apresenta uma punição mais severa que o crime fim (artigo 299, do CP).

O princípio da consunção é aplicável nos casos em que o indivíduo comete um ilícito com o intuito de garantir a prática de outra ação criminosa, devendo para tanto restar claro e incontroverso que a primeira conduta fora cometida exclusivamente como meio para a prática da segunda conduta, considerada o crime fim.

Esse princípio trata, em síntese, que quando o autor do delito pratica dois ou mais crimes e um deles é meio necessário para a prática de outro, o primeiro delito é absorvido pelo segundo e, consequentemente, responderá criminalmente somente pelo último delito praticado. A consunção envolve ações ou omissões necessárias para a execução de outra infração penal.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, p
elo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente está.

Portanto, para a incidência do referido princípio, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de "
consuntos
", que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos termos do brocardo
lex consumens derogat legi consumptae
.

Como preleciona Damásio Evangelista de Jesus:

“O comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. Os fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de minus a plus, de conteúdo a continente, de parte e todo, de meio e fim, de fração a inteiro.”
(in DIREITO PENAL, Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2002, p.114.)

Ora, delitos que revelam um maior desvalor da conduta, por isso apenados mais severamente, requerem, por óbvio, uma maior atenção do Estado para que seja promovida a punição do respectivo transgressor, não sendo razoável que sejam tidos como ante-fato impunível em relação a outros ilícitos que apresentam menor lesividade, com penas naturalmente mais leves.

Assim, a consunção é utilizada quando a intenção criminosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de justiça e proporcionalidade de pena (política criminal), ser punido por apenas um delito.

Duas são as regras que podemos extrair, quais sejam:

- o fato de maior entidade consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
);

- o crime-fim absorve o crime-meio.

Entretanto, conforme visto acima, para que isso ocorra faz-se necessário ainda que o crime meio, o qual será absorvido pelo crime fim, seja de menor gravidade, afinal o crime meio
é considerado uma preparação para a realização do crime fim, o que preceitua que seja um crime com gravidade inferior ao que de fato se deseja praticar
.

Neste contexto, o crime de falsificação de documento público possui pena de reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos e multa, enquanto o crime de falsidade
ideológica possui pena de
reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa, uma vez que se trata
de documento público.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO COM PENA DE 2 A 6 ANOS DE RECLUSÃO. ABSORÇÃO PELO DELITO DESCRITO NO ART. 49, III, DO DECRETO-LEI 5.452/43, QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
O princípio da consunção tem aplicação quando um delito mais leve serve como fase preparatória ou de execução para um crime mais grave, restando absorvido por este, mostrando-se incabível
, portanto, que a conduta prevista no art. 297 do Código Penal, cujo preceito secundário prevê a pena de 2 a 6 anos de reclusão, seja considerada fase executória de outro crime que apresente menor lesividade, no caso o delito do art. 49 do Decreto-lei 5.452/43, que determina a aplicação das penalidades previstas no art. 299 daquele estatuto, com pena de 1 a 5 anos de reclusão.

2. Recurso provido para cassar o acórdão atacado, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
afastada a incidência do princípio da consunção, recalcule a pena do ora Recorrido considerando a prática do delito do art. 297 do Código Penal em concurso material com o crime do art. 49 do Decreto-lei 5.452/43
.”
(REsp 1168446/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 23/11/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA JUSTIFICADA NA QUANTIDADE DE MAJORANTES. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA N.º 440/STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. omissis.

II. omissis.

III.
De acordo com o princípio da consunção, existindo mais de um ilícito penal, em que um deles - menos grave - represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, o agente será responsabilizado apenas por este último, sendo, contudo, imprescindível a constatação da existência de um nexo de dependência das condutas.

IV. Evidenciada a autonomia das condutas, uma vez que os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e o porte de arma de fogo foram perpetrados em contextos fático e temporal diversos, não há como aplicar o princípio da consunção no presente caso.

V. omissis.

VI. omissis.

VII. omissis.

VIII. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como a sentença condenatória, somente no tocante à dosimetria da pena imposta aos réus, para que o magistrado singular, afastando-se a motivação referente à quantidade de qualificadoras do delito de roubo, fundamente eventual aumento da fração acima do mínimo legal, permitindo-se, ainda, ao primeiro paciente o desconto de sua reprimenda no regime prisional semiaberto.

IX. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator."
(HC 206.274/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe de 23/04/2012; sem grifos no original.)

Portanto, sendo o crime meio
(artigo
297, do CP) considerado mais severo que o crime fim (artigo 299, do CP) não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, uma vez que os supostos atos preparatórios possuem maior gravidade.

Ainda, conforme consignado na sentença condenatória, o apelante, na oportunidade em que foi abordado pela Polícia Militar, apresentou o documento público falsificado com intuito de se furtar da detenção, ou seja, extrapolou a finalidade anteriormente ajustada, consistente em fazer a prova em nome de terceira pessoa, rompendo, dessa maneira, o nexo de dependência das condutas.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Ao realizar a dosimetria da pena o magistrado consignou que:

“
DO RÉU MARCOS MENDES DE ARRUDA
.

1-

A pena prevista para o delito de falsificação de documento público é de reclusão de 02(dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa (art. 297 do CP).

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como normal do tipo. Os antecedentes existentes em desfavor do acusado serão sopesados na segunda fase da dosimetria. Não há neste feito elementos definidores da personalidade e conduta social do imputado. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há circunstâncias relevantes a serem apontadas. Inexiste consequência a ser destacada.

Assim, para o crime previsto no artigo 297, do Código Penal, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena base em 02 (dois) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Analisando as circunstâncias legais, deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, em virtude da pena base ter sido fixada no mínimo legal, sendo inviável, nesta fase, diminuir a reprimenda abaixo do patamar mínimo cominado ao tipo.

Contudo, reconheço a agravante prevista no art. 61, incisos I, do Código Penal, uma vez que ficou comprovado nos autos que o réu cometeu o delito descrito neste feito depois do trânsito em julgado de sentença que o condenou pela prática de crime anterior, conforme se observa do extrato anexo à presente sentença, motivo pelo qual agravo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, perfazendo, nesta fase, o importe de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Verifica-se ainda a incidência da agravante prevista no art. 62, incisos IV, do Código Penal, uma vez que ficou comprovado nos autos que o réu executou o crime mediante promessa de recompensa, razão pela qual, aumento a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, alcançando-se, nesta fase, a pena de
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual torno definitiva, para este crime, diante da ausência de outras agravantes ou causas e de diminuição ou aumento de pena.

2-

A pena prevista para o delito de falsidade ideológica é de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa (art. 299 do CP).

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como normal do tipo. Os antecedentes existentes em desfavor do acusado serão sopesados na segunda fase da dosimetria. Não há neste feito elementos definidores da personalidade e conduta social do imputado. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há circunstâncias relevantes a serem apontadas. Inexiste consequência a ser destacada.

Assim, para o crime previsto no artigo 299, do Código Penal, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Analisando as circunstâncias legais, deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, em virtude da pena base ter sido fixada no mínimo legal, sendo inviável, nesta fase, diminuir a reprimenda abaixo do patamar mínimo cominado ao tipo.

Contudo, reconheço a agravante prevista no art. 61, incisos I, do Código Penal, uma vez que ficou comprovado nos autos que o réu cometeu o delito descrito neste feito depois do trânsito em julgado de sentença que o condenou pela prática de crime anterior, conforme se observa do extrato anexo à presente sentença, motivo pelo qual agravo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, perfazendo, nesta fase, o importe de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Verifica-se ainda a incidência da agravante prevista no art. 62, incisos IV, do Código Penal, uma vez que ficou comprovado nos autos que o réu executou o crime mediante promessa de recompensa, razão pela qual, aumento a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, alcançando-se, nesta fase, a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual torno definitiva, para este crime, diante da ausência de outras agravantes ou causas e de diminuição ou aumento de pena.

Em razão do concurso material entre os crimes, as penas devem ser somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
.

A reprimenda será cumprida, inicialmente, em regime fechado, conforme o art. 33, § 2º, alínea a do Código Penal, já que se trata de réu reincidente.

Inviável a substituição da pena em decorrência do que prevê ao art. 44, incisos I e II, do Código Penal.”
(fls. 316 e 316-v).

Emerge da transcrição acima que a atenuante da confissão espontânea fora considerada, porém o magistrado deixou de readequar a pena com o fundamento mínimo de que a pena na segunda fase da dosimetria não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

Entretanto, exasperou a pena diante da circunstância agravante da reincidência, verificando-se equívoco da autoridade judicial, eis que é plenamente aceito a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência.

Neste sentido, observa-se que no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/13, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
". E em 11 de outubro de 2017, no julgamento do
habeas corpus
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Desta forma, deve ser reconhecida a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidente.

A fim de corroborar o referido entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PENA-BASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ANTECEDENTES). MAJORAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. As instâncias ordinárias, levaram a efeito majoração da pena-base em patamar equivalente a 3/4 (três quartos) ante a valoração de apenas uma circunstância judicial considerada negativa sem que, para esse desiderato, tenha sido apresentada fundamentação concreta a justificar a adoção de tal quantum de aumento.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o Acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

6. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.”
(AgRg no AREsp 1714939/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. SEGUNDA FASE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PACIENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INCISOS II E III DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- A fração de aumento operada, na fração de 1/4 para cada vetorial negativada - maus antecedentes (apenas uma condenação) e conduta social -, é desproporcional, de forma que deve ser aplicada a fração usual de 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

Precedentes.

- A Corte catarinense reconheceu tanto a agravante da reincidência quanto a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo, não operou a compensação integral entre ambas, por considerar a preponderância daquela sobre esta, fundamento inidôneo, nos termos da atual jurisprudência dessa Corte Superior, devendo ser operada a compensação integral entre ambas.

- Nova dosimetria da pena realizada, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. Mantido o regime inicial fechado, nos termos da Súmula n. 269 do STJ, e do art. 33, §§ 2º, "c" e 3º, do Código Penal, e negada a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

Precedentes.- Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 578.712/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito,
embora seja o réu reincidente especifico, a confissão espontânea deve ser compensada integralmente com reincidência
. (...)”
(N.U 0001288-70.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (g.n)

Considerando o entendimento jurisprudencial, deve ser operada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Logo, faz-se necessária a correção da dosimetria nessa fase, pelo que, procedo a compensação entre ambas.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria.

Delito de falsificação de documento público
.

1ª fase
: Não sendo reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:
Sendo compensada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), fixo a pena provisória em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase:
Não há causa de aumento, tampouco de diminuição, razão pela qual,
torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

A pena imposta será cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto
, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, já que se trata de réu
reincidente
.

Inviável a substituição da pena em decorrência do que prevê ao artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Entretanto, reconheço que, com o redimensionamento da pena levado a cabo neste voto, a punibilidade do apelante deve ser extinta, em razão da configuração, no caso em tela, do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, que, como matéria de ordem pública que é, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Logo, levando-se em conta que a pena aplicada ao apelante pelo crime do art. 297,
caput
, do Código Penal corresponde a 02 (dois) anos de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 04 (quatro) anos (art. 109, V, do Código Penal). Nesse contexto, se
prolatada a sentença condenatória (28 de junho de 2016) transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente,
nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la,
a qual reconheço de ofício
.

Quanto aos prequestionamentos trazidos no apelo, vejo que toda a controvérsia ficou devidamente debatida nos autos.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o Parecer,
declaro
, de ofício,
a prescrição da pretensão punitiva do estado
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, em relação ao delito de falsidade ideológica (art. 299, do CP) e, no mérito,
provejo parcialmente
ao recurso interposto pela defesa de
Marcos Mendes de Arruda
, tão somente para realizar a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, totalizando as penas definitivamente fixada, em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

e, a consequente aplicação de regime mais branda para início do cumprimento no semiaberto. E, em consequência do redimensionamento da pena, declaro extinta a sua punibilidade relação ao delito tipificado no art. 297,
caput
, do Código Penal, por restar caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022